Tribunal: CARF
Processo: 10783.915432/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.915432/2019-29
ACÓRDÃO
3101-004.035 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERTILIZANTES HERINGER S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
Declara-se nula a decisão recorrida que não enfrenta minuciosamente os
argumentos relacionados as provas carreadas a impugnação. Examinar tais
elementos bem como, as alegações na fase recursal, resultam em violação
ao duplo grau de jurisdição, ao cerceamento do direito de defesa e na
supressão de instância.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida e, consequentemente, devolver os
autos a DRJ para que nova decisão seja proferida e seja enfrentado o argumento da recorrente
constante no tópico “IV – PRELIMINAR – EQUÍVOCO DO FISCAL NO CÁLCULO DO CRÉDITO
RECONHECIDO A SER RESSARCIDO À MANIFESTANTE”. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.031, de 24 de junho
de 2025, prolatado no julgamento do processo 10783.913592/2019-33, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.035 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915432/2019-29
2
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas,
não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS AOS AUTOS. REQUISITOS.
A prova documental será apresentada na impugnação/manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos, condições não verificadas nos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Desnecessária a realização de diligência visto conter os autos todos os elementos
para o deslinde do processo.
ILEGALIDADE. DELEGACIAS DE JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento não são competentes para se pronunciar a respeito
da legalidade de normas infralegais tributárias, validamente editadas, a ponto de
reconhecer-lhes a inaplicabilidade a casos expressamente nelas previstos.
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.035 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915432/2019-29
3
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES.
Em razão da sua essencialidade e relevância ao processo produtivo, as despesas
efetuadas com fretes contratados para o transporte de matérias-primas entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica geram direito à apuração de créditos
a serem descontados da contribuição devida no mês.
Inexiste hipótese legal prevendo a apuração de créditos da não cumulatividade da
contribuição sobre o frete pago na aquisição de bens. Somente se for possível a
apuração de créditos em relação ao bem adquirido, por se tratar de insumo, o
valor do transporte pago na aquisição poderá, em regra, integrar o custo de
aquisição do bem e servirá, indiretamente, de base de cálculo do valor do crédito
das contribuições a ser apurado.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. GASTOS
COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da contribuição
não pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com desembaraço
aduaneiro e demais operações portuárias, relativos a serviços prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, decorrentes de importação de mercadorias,
por falta de amparo legal.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em recurso voluntário a recorrente apresentou defesa consubstanciada nos tópicos:
III – AUSÊNCIA DE ANÁLISE, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUANTO À PRELIMINAR
ARGUIDA NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE: EQUÍVOCO DO FISCAL NO
CÁLCULO DO CRÉDITO RECONHECIDO RESSARCIDO À MANIFESTANTE
IV – GLOSAS A SEREM CANCELADAS PELO CARF – SERVIÇOS NÃO CONSIDERADOS
INSUMOS
IV.1 – FRETES MUNICIPAIS
IV.1.1 - FRETE COMPRA INSUMOS
IV.1.2 – FRETE TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS ACABADOS
IV.2 - SERVIÇOS PORTUÁRIOS
V - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
Ao final do expediente recursal, pede:
VI - PEDIDOS
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.035 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915432/2019-29
4
Por todo o exposto, a Recorrente requer:
(i) Preliminarmente, que seja reconhecido o equívoco dos cálculos da DRF
Vitória (mantido pela DRJ) em relação aos créditos reconhecidos ressarcidos à
Fertilizantes Heringer, determinando-se a baixa do feito em diligência para que
sejam recalculados os créditos reconhecidos à Recorrente, nos termos do tópico
III do presente recurso, a fim de que sejam considerados os corretos valores da
contribuição deduzida nas apurações referentes a todos os meses do trimestre
sob análise, realizando, na sequência, o imediato ressarcimento dos valores
indevidamente reduzidos do crédito reconhecido.
(ii) No mérito, o provimento do presente Recurso Voluntário para que seja
reformado parcialmente o acórdão da DRJ 07 e deferido integralmente o direito
creditório
pleiteado
no
PER/DCOMP,
homologando-se
as
eventuais
compensações vinculadas, cancelando eventuais processos de cobrança
expedidos, bem como ressarcindo saldo credor porventura remanescente.
(iii) Caso este Conselho de Recursos Fiscais entenda como necessário,
requer que o feito administrativo seja devolvido em diligência à DRF/Vitória
determinando-se a regular análise dos créditos objeto de glosa, bem como para
intimação
da
Recorrente
para
apresentação
de
eventual
documento/esclarecimento que se entenda necessário.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A peça recursal é tempestiva, e atende aos demais requisitos legais necessários
para o seu processamento, devendo, pois, ser conhecida.
Em linhas gerais, a discussão circunda as hipóteses de apuração de créditos das
contribuições no regime não cumulativo sobre bens e serviços adquiridos no
mercado interno e utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Após verificação contábil-fiscal, e adotando os critérios definidos pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no bojo do Resp no 1.221.170, c/c Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, a fiscalização reconheceu como insumo parte dos
bens e serviços tomados pela recorrente tendo, no entanto, glosado créditos
apurados sobre serviços portuários e sobre despesas de frete municipal, incluindo
os créditos aproveitados pela recorrente em relação aos serviços de frete na
aquisição de matéria prima tributada.
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.035 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915432/2019-29
5
A DRJ reverteu as glosas dos créditos sobre a transferência intercompany de
produtos inacabados. As demais rubricas glosadas pela fiscalização foram
mantidas, sob as seguintes razões:
Fretes s/compra insumos (fertilizantes e matérias primas)
(...)
Nesse sentido, somente ensejaria direito a crédito o gasto com frete na
aquisição de insumo apenas se este último, por si só, gerasse direito a
crédito, uma vez que o transporte por si só não geraria direito a crédito,
seria mero acessório, componente do custo de aquisição do bem adquirido.
Nesse ponto, cabe dizer que ficaram reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das
contribuições sobre a receita bruta de venda no mercado interno de adubos
ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, e suas matérias-primas, nos termos inciso I do art. 1o
da Lei 10.925/2004.
(...)
Dessa maneira, concluo pela procedência das glosas efetuadas sobre fretes
incorridos na aquisição de bens sujeitos à alíquota zero.
Fretes s/ transferências de matérias-primas
(...)
Ao tratar a questão, a Cosit faz menção tão-somente aos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou
para entrega direta ao adquirente, como combustíveis utilizados em frota
própria de veículos; embalagens para transporte de mercadorias acabadas;
contratação de transportadoras. Isso porque tais dispêndios ocorrem após o
processo produtivo, de modo que inviável considerá-los como insumos,
mesmo à luz do entendimento manifestado pelo STJ. Veja-se: (...)
No caso dos fretes incorridos com o transporte de matérias-primas e demais
insumos e de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa
jurídica, entendo que tais critérios estejam atendidos, visto que, no primeiro
caso, sem tal transporte não se pode iniciar uma etapa do processo
produtivo e, no segundo caso, o processo produtivo não pode ter
seguimento no estabelecimento que detém as condições materiais para
completar as etapas restantes que transformarão o produto em elaboração
em produto acabado.
(...)
Assim, tendo tais dispêndios atendido aos critérios da essencialidade e da
relevância, resta-nos reconhecer a possibilidade de apuração de créditos
sobre tais operações na condição de serviços utilizados como insumos.
Os Demonstrativos abaixo foram retirados do Relatório Fiscal e trazem, de
forma discriminada, na linha chamada “FRETES MUNICIPAIS”, os valores dos
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.035 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915432/2019-29
6
serviços de frete municipal (Ref. Mat. Prima), cujas glosas devem ser
revertidas: (...)
Dos Serviços operações portuárias
(...)
A questão relativa às despesas incorridas na importação é mais complexa.
Primeiro porque os créditos apurados na importação são disciplinados pela
Lei no 10.865/2004, a qual prevê que o valor do crédito será o valor pago na
operação de importação, o qual, por sua vez, tem como base de cálculo o
valor aduaneiro, conforme se extrai dos art. 7o, I, c/c art. 15 da referida
norma.
Dessa maneira, é inviável admitir que os dispêndios ocorridos em território
nacional, como aqueles decorrentes das operações portuárias, possam
ensejar a apuração de créditos das contribuições sob amparo da Lei no
10.865/2004.
Resta verificar, por outro lado, se tais dispêndios estão aptos a permitir a
apuração de créditos sob amparo das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
já que decorrem de operações contratadas com pessoas jurídicas localizadas
em território nacional.
De início, cabe registrar que não há hipótese legal expressa prevendo a
apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições, sobre gastos
com operações portuárias ou quaisquer das despesas, acima listadas,
incluídas nesta rubrica.
Mas poder-se-ia alegar que as despesas portuárias integram o custo de
aquisição do bem, nos termos do art. 289, § 2o, do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR), anteriormente transcrito, devendo, assim, compor a base de
cálculo do valor do crédito das contribuições a ser apurado, caso o bem
adquirido possa gerar créditos.
Como dito acima, ficaram reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das contribuições
sobre a receita bruta de venda no mercado interno de adubos ou
fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, e suas matérias-primas, nos termos inciso I do art. 1o
da Lei 10.925/2004.
Ademais, os art. 3o, § 2o, II, das leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003
expressamente vedam a apuração de créditos sobre o valor da aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no
caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
À época, além de sustentar à indispensabilidade dos serviços portuários e de
frete, a recorrente também defendeu a existência de erros no cálculo
apresentado pela fiscalização, arguindo em síntese:
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.035 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915432/2019-29
7
Com efeito, a Manifestante, no momento em que foi apurar os valores dos créditos
de PIS passíveis de ressarcimento (códigos 201, 208, 301 e 308, verificou que a
totalidade dos créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno –
Importação (cód. 208), dos créditos vinculados à receita de exportação – Alíquota
Básica (cód. 301) e dos créditos vinculados à receita de exportação – Importação
(cód. 308), já haviam sido utilizados para desconto da própria contribuição apurada
no período.
Restaram para ressarcimento em espécie, portanto, apenas parte dos créditos
vinculados à receita não tributada no mercado interno – alíquota básica (cód. 201),
haja vista que outra parte também foi utilizada para desconto da própria
contribuição apurada no período. Ou seja, apenas são objeto do pedido de
ressarcimento sob análise os créditos vinculados ao cód. 201.
Pois bem. Após realizar a glosa de parte dos créditos apurados pela Manifestante
(as quais serão impugnadas a seguir), o il. Fiscal realizou o cálculo dos créditos de
PIS a serem ressarcidos à Manifestante. Ocorre que, ao invés de considerar apenas
o valor do crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – alíquota
básica (cód. 201), que efetivamente foi objeto do PER em questão, o il. Fiscal
realizou a soma de todos os créditos ressarcíveis da Empresa, classificados sob os
códigos 201, 208, 301 e 308, mesmo ciente de que esses créditos foram
integralmente utilizados para dedução da contribuição apurada no período e,
portanto, não foram objeto do pedido de ressarcimento. Após reduzir o valor
glosado da soma de todos esses créditos, o il. Fiscal também somou as deduções
das contribuições apuradas no período em relação a todos esses quatro tipos de
crédito.
(...)
Nesse ponto reside o primeiro equívoco do fiscal, haja vista que os créditos
classificados sob os códigos 208, 301 e 308 efetivamente não são objeto do pedido
de ressarcimento em questão, de forma que esses créditos, e tampouco os
descontos das contribuições realizadas em relação a esses créditos, jamais
poderiam interferir no cálculo dos créditos a serem ressarcidos à Manifestante no
PER sob análise (créditos sob o cód. 201).
Esse equívoco, contudo, embora seja importante de se esclarecer, não trouxe
maiores repercussões no cálculo do crédito a ser ressarcido. O problema maior, no
presente caso, decorre do fato de que, conforme se verifica pelo Demonstrativo de
Apuração do Crédito destacado acima, a DRF/Vitória considerou um valor da
contribuição deduzida no período, em relação ao crédito vinculado à receita não
tributada no mercado interno – alíquota básica (cód. 201), consideravelmente
superior ao que efetivamente foi deduzido pela Manifestante.
(...)
Conforme se verifica, a Fiscalização considerou que, em janeiro de 2017, a
Manifestante teria utilizado, para desconto da contribuição apurada no período, o
valor de R$114.177,21 do crédito vinculado à receita não tributada no mercado
interno – alíquota básica (cód. 201).
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.035 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915432/2019-29
8
Ocorre que, na realidade, o valor utilizado pela Manifestante do crédito disponível
(cód. 201) para desconto da contribuição apurada em janeiro de 2017 perfez o
montante de R$109.678,18.
O demonstrativo de crédito anexo, obtido por meio do EFD Contribuições da
Manifestante, comprova que o valor de PIS efetivamente deduzido na apuração do
mês de janeiro de 2017 foi no montante de R$109.678,18:
(...)
O mesmo equívoco do Fiscal foi verificado para todos os meses do trimestre sob
análise no presente processo administrativo e, também, em relação aos demais
trimestres do período fiscalizado, o que acarretou uma redução considerável e
indevida do crédito a ser ressarcido à Manifestante.
Ausente manifestação expressa pela DRJ acerca da transcrita preliminar, em sede
recursal, a recorrente busca o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido.
Acolho o pedido da recorrente, pois patente o cerceamento do direito à defesa e
do descumprimento do dever de motivação das decisões.
Na preliminar supra reproduzida, a recorrente não só apresenta argumentos
capazes de alterar a base de cálculo do crédito disponível e apurado pela
fiscalização, como demonstra analiticamente os equívocos que sequer foram
enfrentados pela DRJ.
Dado o caráter precário da decisão sobre matéria afeta à base de cálculo das
contribuições capaz de definir o montante do crédito devido e passível de
ressarcimento, apreciar nesta fase recursal o argumento resultaria em violação ao
duplo grau de jurisdição, ao cerceamento do direito de defesa bem como, à
supressão de instância.
Ante o exposto, com fulcro no inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72, dou
parcial provimento ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida e,
consequentemente, devolvo os autos a DRJ para que nova decisão seja expedida e
seja enfrentado o argumento da recorrente constante no tópico “IV –
PRELIMINAR – EQUÍVOCO DO FISCAL NO CÁLCULO DO CRÉDITO RECONHECIDO A
SER RESSARCIDO À MANIFESTANTE” (e-fls. 167 usque 171) da manifestação de
inconformidade.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário para anular a decisão recorrida e, consequentemente, devolver os autos a DRJ
para que nova decisão seja proferida e seja enfrentado o argumento da recorrente constante no
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.035 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915432/2019-29
9
tópico “IV – PRELIMINAR – EQUÍVOCO DO FISCAL NO CÁLCULO DO CRÉDITO RECONHECIDO A SER
RESSARCIDO À MANIFESTANTE”.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 1953
DF CARF MF
Original